Tribunal: TJSP
Processo: 0020788-40.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: Turma Especial - Privado 3;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Conflito de Competência – Ação de indenização em acidente de veículo. No presente caso não se vislumbra ocorrência de decisões conflitantes a justificar a competência da Câmara suscitada. Feito que depende da análise individual do caso concreto. Existência de diferentes autores que não ensejou a conexão das demandas propostas em face dos mesmos réus. Acidente que causou prejuízos distintos para

Ementa:
Conflito de Competência – Ação de indenização em acidente de veículo. No presente caso não se vislumbra ocorrência de decisões conflitantes a justificar a competência da Câmara suscitada. Feito que depende da análise individual do caso concreto. Existência de diferentes autores que não ensejou a conexão das demandas propostas em face dos mesmos réus. Acidente que causou prejuízos distintos para cada um. Conflito procedente, para reconhecer a competência da Câmara suscitada. Remessa à Colenda 35a Câmara de Direito Privado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553537
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0020788-40.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é suscitante C. 34a
CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, é suscitado COLENDA 35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Turma Especial - Privado 3 do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: julgaram procedente o
conflito para reconhecer a competência da 35a Câmara de Direito Privado para
apreciar a matéria questionada, por votação unânime, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), JAYME QUEIROZ LOPES, ANTONIO NASCIMENTO, SÁ MOREIRA
DE OLIVEIRA, CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA, CARLOS HENRIQUE
MIGUEL TREVISAN, DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT, CESAR LUIZ DE
ALMEIDA, ANDRADE NETO, MELO BUENO E ANTONIO RIGOLIN.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0020788-40.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Conflito de Competência Cível no 0020788-40.2020.8.26.0000.
Suscitante: Colenda 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo.
Suscitado: Colenda 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo.
Comarca: São Paulo – Foro Central da Capital.
05a Vara Cível.
Prolator (a): Juiz Marcos Roberto de Souza Bernicchi.
VOTO No 48.827/2020.
Conflito de Competência – Ação de indenização em acidente de
veículo. No presente caso não se vislumbra ocorrência de decisões
conflitantes a justificar a competência da Câmara suscitada. Feito
que depende da análise individual do caso concreto. Existência de
diferentes autores que não ensejou a conexão das demandas
propostas em face dos mesmos réus. Acidente que causou
prejuízos distintos para cada um. Conflito procedente, para
reconhecer a competência da Câmara suscitada. Remessa à
Colenda 35a Câmara de Direito Privado.
Vistos.
Trata-se de conflito de competência
suscitado pela 34a Câmara de Direito Privado em face da 35a
Câmara de Direito Privado, para julgamento do recurso de apelação
no 1086994-20.2014.8.26.0100 interposto, em ação de indenização
em acidente de veículo.
O feito foi inicialmente distribuído à 35a
Câmara de Direito Privado, tendo como relator o Desembargador
Morais Pucci que, não conheceu do recurso por entender que a 34a
Câmara por ter julgado anteriormente ação envolvendo o mesmo
acidente aqui noticiado, em face dos mesmos requeridos, tendo
somente a parte autora diversa, deve, portanto, citada Câmara (34a)
julgar a presente apelação para assim, se evitar decisões
conflitantes, conforme Acórdão de folhas 745/750.
Redistribuídos os autos à C. 34a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0020788-40.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Câmara de Direito Privado, por acórdão de relatoria da
Desembargadora Cristina Zucchi, suscitou o presente conflito por
entender que a competência é da 35a Câmara de Direito Privado, eis
que não há o que se falar em decisões conflitantes, posto que o
desfecho da demanda dependerá da análise do caso concreto, que
inclusive poderá ser diverso do desfecho da outra demanda já
julgada, e mais, o presente processo foi distribuído à 35a Câmara, em
decorrência de prevenção existente por contra de Agravo de
Instrumento já apreciado pela 35a Câmara (Acórdão de folhas
757/761.
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação
interposto em ação de indenização em acidente de trânsito.
No presente caso, depreende-se que
este acidente de trânsito potencializou outras duas ações
indenizatórias, que foram distribuídas livremente, sem que o fato, o
da relação jurídica de direito material, mesma causa de pedir, tivesse
gerado motivação para requerimento de reunião dos feitos em uma
delas por prevenção.
De
todo
modo,
e
respeitada
a
convicção de que para o caso existiria prevenção por conexão, não
se vê no presente caso, esse fundamento de vinculação, inclusive,
para que haja uma harmonia de resposta, evitando a ocorrência de
decisões conflitantes.
Em precedente do E. Superior Tribunal
de Justiça, em caso análogo (AgRg no Ag. 1.429.593/RN, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, 1a T., DJe 15/10/2014, sobre o tema traz:
Processual Civil. Conflito negativo de competência. Acidente de
trânsito. Ações Indenizatórias. Conexão. Inexistência. Inconveniência
da Medida. 1. Não se afigura razoável a reunião de duas ações
indenizatórias decorrentes de uma mesma relação jurídica de direito
material (acidente de trânsito) se os autores estão em comarcas que
distam quase 03 mil quilômetros entre si e se as pretensões de cada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0020788-40.2020.8.26.0000 -Voto no
4
um são diferentes. 2. O art. 103 do CPC se limita a instituir
requisitos mínimos de conexão, cabendo ao juiz, conforme os
elementos presentes em cada caso, aquilatar se a adoção da medida
se mostra aconselhável e consentânea com a finalidade do instituto,
que, em última análise, se presta a colaborar com a efetividade da
justiça e a pacificação social. 3. O critério fundamental a ser
sopesado pelo julgador nessa avaliação situa-se em torno da
verificação da conveniência da reunião dos processos. 4. A mera
possibilidade de juízos divergentes sobre uma mesma questão
jurídica não configura, por si só, conexão entre as demandas em que
foi suscitada. A prolação de decisões conflitantes, embora
indesejável, é evento previsível, cujos efeitos o sistema procura
minimizar com os instrumentos de uniformização de jurisprudência
(CPC, art. 476), dos embargos de divergência (CPC, art. 546), e da
afetação do julgamento a órgão colegiado uniformizador (CPC, art.
555, §1o), dando ensejo, inclusive, à edição de Súmulas (CPC, art.
479) e à fixação de precedente destinado a dar tratamento jurídico
uniforme aos casos semelhantes”.
E mais, neste mesmo sentido, apanha-se
ementa
de
julgamento
de
Agravo
Instrumento
no
2018940-23.2016.8.26.0000, 5a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Maria Laura Tavares, j. em 08/04/2019: “AGRAVO DE
INSTRUMENTO. Competência Ação de indenização por danos
morais e materiais - Reintegração de posse da Comunidade
Pinheirinho. Agravo de Instrumento interposto contra decisão
proferida em demanda semelhante, ajuizada por outro ocupante.
Inexistência de prevenção por conexão em ações indenizatórias
individuais - Ausência de risco de decisões conflitantes ou
contraditórias caso ocorra o julgamento em separado. Demandas
que dependem de dilação probatória específica. Recurso não
conhecido, suscitado conflito de competência à C. Turma Especial da
Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo,conforme previsto no artigo 200 do RITJSP”. (grifei).
Assim,
não
estamos
diante
de
prevenção e também não há o que se falar em decisões conflitantes
no presente caso, sendo certo que a 35a é competente para o
julgamento deste recurso de apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0020788-40.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Aliado ao fato de que referida Câmara
já procedeu julgamento de Agravo de Instrumento no presente caso,
já possuindo, portanto, familiaridade com a discussão travada neste
caso.
Ante o exposto, julga-se procedente o
presente conflito de competência para reconhecer a competência da
Colenda 35a Câmara de Direito Privado para apreciar a matéria
questionada, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D’ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR